Tribunal: TCU
Processo: 011.701/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados para o Município de Curralinho (PA). Contas irregulares, débito, multa. Recurso de reconsideração conhecido e não provido. Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Álvaro Aires da Costa, ex-Prefeito Municipal de Curralinho (PA), na gestão de 2005 a 2008, ao Acórdão 1400/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 1607/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.